Tribunal: STF
Processo: RE 1216107
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRATO DE COMODATO. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 573 E 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 573, “Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.” 



    2. In casu, em se tratando de maquinário contratado sob a forma de comodato, não há transferência da propriedade da coisa entre as partes contratantes e, portanto, não resta configurada a hipótese de incidência do ICMS.



    3. A orientação adotada pelo acórdão a quo prevalece na jurisprudência do Tribunal e eventual modificação demandaria o revolvimento de fatos e provas, com óbice na Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.